Tribunal: STF
Processo: ADI 6540
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão Monocrática
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. NÃO CONFIGURADA A PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
1. A Lei n. 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata.
2. Em contraposição à chamada legitimação universal (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional.
3. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação, em absoluto satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta. Precedentes.
4. À falta de estreita relação, na espécie, entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Precedentes. 
5. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COPRABOL), com fundamento normativo nos arts. 103, VIII, e 102, I, “a”, da Constituição Federal e no art. 2º, VIII, da Lei nº 9.868/1999, contra os arts. 111, II e VII, e 123 da Constituição do Estado do Paraná, que dispõem sobre o Estatuto da Procuradoria-Geral do Estado e dão outras providências.
    2. Para a adequada compreensão do problema jurídico-constitucional posto, transcrevo o inteiro teor dos dispositivos normativos impugnados:
    Art. 111 – São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face desta Constituição:
    II - o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador Geral do Estado. (Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000).
    VII - o Deputado Estadual.
    Art. 123 – A advocacia do Estado, como função institucionalizada e organizada por lei complementar, terá como órgão único de execução a Procuradoria-Geral do Estado, diretamente vinculada ao Governador e integrante de seu gabinete.
    3. Justifica o vício de inconstitucionalidade material dos atos normativos questionados, sob o argumento da replicação obrigatória do art. 103 da Constituição Federal no desenho institucional da Constituição do Estado do Paraná, conforme art. 25, parágrafo único, CRFB, fato jurídico que afasta a legitimidade dos Procuradores de Estado, incluído o Procurador-Geral da República, para propor ação direta de inconstitucionalidade. A legitimidade ativa para instaurar a jurisdição constitucional de perfil abstrato é atribuída apenas ao Chefe do Poder Executivo estadual e não ao ente federado.
    Assinala o papel institucional atribuído ao Advogado-Geral da União nos processos de controle de constitucionalidade, consistente na defesa da validade dos atos normativos, como autêntico curador, não cabendo a esse exercer a função de fiscalização vinculada ao Procurador-Geral da República. Dessa forma, em observância à simetria procedimental, mesmo desenho institucional deve ser replicado no âmbito do controle de constitucionalidade estadual. Nessa linha, destaca:
    “Inclusive, o referido dispositivo apontado como inconstitucional (inc. II do art. 111 da Constituição Estadual do Paraná) colide e não se compatibiliza/harmoniza com o disposto no arts. 113, § 2º, 123, in fine e 124, I da mesma Constituição Estadual do Paraná, além do disposto nos arts. 1º, I e 5º, II, X, in fine e 29, I, da Lei Complementar nº 40/87 e Lei 14.555/2004.”
    Ainda, argumenta: “vincular a PGE ao gabinete do Governador é violar a independência dos Poderes, pois, sendo a PGE exercente da advocacia do ESTADO, como pode representar e estar vinculado a um só poder, se todos lhe são atribuídos na representação judicial e na consultoria jurídica. (...). Essa situação não encontra amparo na simetria constitucional e por tal deve ser recepcionada a presente, declarando a expressão contida no inciso X do Artigo 5º acima citado: “diretamente vinculada ao Governador e integrante de seu gabinete” como inconstitucional, sob pena de violar o princípio pétreo da independência dos Poderes constituídos, disposto no art. 2º da Constituição Federal”. 
    4. Aponta como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade os arts. 25, parágrafo único, 103, IV e V, 131 e 132 da Constituição Federal. Invoca a aplicação do precedente formado no julgamento na ADI 5.084.
    5. À alegação de que presentes os requisitos da plausibilidade do direito – ante o texto constitucional do art. 103, III e V – e do perigo da demora na prestação jurisdicional – consistente nos potenciais danos que a vigência dos dispositivos constitucionais acarretam ao sistema jurídico, social, financeiro e à ordem pública –, requer seja concedida medida cautelar para suspender a eficácia dos arts. 111, II e VII, e 123 da Constituição do Estado do Paraná.
    6. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 111, II e VII, e 123 da Constituição do Estado do Paraná, “REQUERENDO a declaração da inconstitucionalidade dos mesmos com redução de texto, expungindo, e por completo, os incs. II e VII do art. 111 da Constituição Estadual, e, dando a todos os demais a exigida interpretação conforme, no sentido de que determinar que: “a propositura de ação direta de inconstitucionalidade é de competência e legitimidade exclusiva do Governador de Estado, sendo-lhe facultado fazê-lo isoladamente ou em conjunto com o procurador-geral do Estado ou advogado habilitado” e “a propositura de ação direta de inconstitucionalidade é de competência e legitimidade exclusiva da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa” . 
    Relatados os principais elementos argumentativos do processo, forte no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, decido.
    Da Ilegitimidade Ativa da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL)
    7. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata.
    8. Em contraposição à chamada legitimação universal ostentada, por exemplo, pelo Presidente da República e pelo Procurador-Geral da República (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional.
    9. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação postulante, que não se tem por satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta.
    Como afirmado nos precedentes judiciais formados por essa Suprema Corte, o liame mediato, indireto, é insuficiente à satisfação do requisito da pertinência temática. Nessa linha argumentativa, os seguintes precedentes: ADI 4.561 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2019; ADI 4066, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2018; ADI 3.906 AgR/DF, relator Ministro Menezes Direito, DJE 05.9.2008; ADI 4.426 MC, rel. Ministro Dias Toffoli, dec. monocrática, DJE de 01.2.2011.
    10. No caso, os atos normativos impugnados destinam-se a regulamentar o processo constitucional no âmbito do Estado do Paraná, mais especificamente disciplinam a legitimidade ativa para instaurar a jurisdição constitucional de perfil abstrato no ente federado estadual. Nenhuma disciplina normativa concernente aos direitos da categoria representada pela parte autora, enquanto confederação, é veiculada nos mencionados dispositivos constitucionais.
    A tutela do processo constitucional no contexto normativo do ente federado estadual não expressa interesse específico e próprio da categoria profissional dos trabalhadores policiais civis, e sim interesse público geral primário, pelo que insuscetível de caracterizar, na espécie, o necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da confederação sindical autora. Conforme se infere do art. 4º do Estatuto Social da autora, esta tem por finalidade: “a) Organizar, unificar, defender, representar e encaminhar as lutas da categoria polícia civil, a nível nacional, preservando os interesses setoriais. b) Unir todos os servidores na luta em defesa de seus interesses e reivindicações imediatas e futuras, no plano econômico social, cultural e político. c) Garantir o avanço organizativo e político da categoria.(...) e) Desenvolver atividades e iniciativas na busca de soluções para os problemas dos servidores, tendo em vista a melhoria de suas condições de trabalho e vida, agindo sempre na defesa dos interesses populares, e aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (edoc 4).
    Inobservado, portanto, o critério da pertinência temática entre o objetivo institucional da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL), que se volta à defesa de interesses dos trabalhadores policiais civis, e as normas impugnadas nesta ação direta.
    11. À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam.
    12. Ressalto, por oportuno, que a ausência de legitimidade da autora para provocar a instauração do controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos que não guardam relação de pertinência com a sua missão, enquanto entidade associativa de natureza sindical, já foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal, como definido no recente precedente formado no julgamento da ADI 6.444, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.9.2020.
    13. Ante o exposto, configurada a ilegitimidade ativa da Confederação autora, forte no art. 4º, caput, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, prejudicado o exame do pedido de medida cautelar.
    À Secretaria Judiciária para as providências processuais necessárias.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora